Tribunal: STM
Processo: 7000404-02.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART. 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DO FEITO SOB A ALEGAÇÃO DE NULIDADE INSANÁVEL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. OFERECIMENTO DE DINHEIRO PARA O RECEBIMENTO DE TELEFONE CELULAR DENTRO DE CARCERAGEM SEDIADA NA OM. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Quanto à preliminar de anulação do feito sob a alegação de nulidade insanável no processo administrativo disciplinar, não há respaldo para o atendimento do pleito defensivo, considerando que a discussão referente à matéria encontra-se superada, tendo em vista que o Apelante deixou transcorrer, in albis, os prazos para recorrer contra a decisão que homologou o referido PAD. Ademais, as instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. 2. O crime de corrupção ativa tem como bens jurídicos tutelados a probidade e a ordem administrativa militar, tendo como núcleos verbais do tipo “dar”, “oferecer”, ou “prometer” dinheiro ou vantagem indevida para que o corrompido pratique qualquer ato, se omita ou retarde em realizar ato que, por dever funcional, estaria obrigado a praticar. 3. O crime de corrupção, geralmente, é um crime praticado às escondidas, e o seu autor busca não deixar vestígios de sua conduta delituosa. 4. Assim, há um conjunto harmônico de provas, nas quais passam a ter grande importância os relatos testemunhais que, em alguns casos, são a única evidência disponível, em especial, daqueles que foram alvo do pedido criminoso, os quais são considerados para o desfecho judicial. 5. A autoria e a materialidade do delito imputado ao Apelante encontram-se comprovadas nos autos pelo arcabouço processual. 6. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Apelação defensiva desprovida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000404-02.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GEORGES COSTA DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRÉ RODRIGO DO ESPIRITO SANTO (OAB SP409491)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE ANULAÇÃO DO FEITO SOB A ALEGAÇÃO DE
NULIDADE INSANÁVEL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER,
INTEGRALMENTE, A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA 2ª AUDITORIA
DA 2ª CJM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000404-02.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: GEORGES COSTA DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRÉ RODRIGO DO ESPIRITO SANTO (OAB SP409491)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. ART. 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO
ATIVA. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DO FEITO SOB A ALEGAÇÃO
DE NULIDADE INSANÁVEL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. OFERECIMENTO DE
DINHEIRO PARA O RECEBIMENTO DE TELEFONE CELULAR
DENTRO DE CARCERAGEM SEDIADA NA OM. COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Quanto à preliminar de anulação do feito sob a alegação de nulidade
insanável no processo administrativo disciplinar, não há respaldo para o
atendimento do pleito defensivo, considerando que a discussão referente à
matéria encontra-se superada, tendo em vista que o Apelante deixou
transcorrer, in albis, os prazos para recorrer contra a decisão que homologou o
referido PAD. Ademais, as instâncias das esferas civil, penal e administrativa
são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as
hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria.
2. O crime de corrupção ativa tem como bens jurídicos tutelados a probidade e a
ordem administrativa militar, tendo como núcleos verbais do tipo “dar”,
“oferecer”, ou “prometer” dinheiro ou vantagem indevida para que o
corrompido pratique qualquer ato, se omita ou retarde em realizar ato que, por
dever funcional, estaria obrigado a praticar.
3. O crime de corrupção, geralmente, é um crime praticado às escondidas, e o
seu autor busca não deixar vestígios de sua conduta delituosa.
4. Assim, há um conjunto harmônico de provas, nas quais passam a ter grande
importância os relatos testemunhais que, em alguns casos, são a única evidência
disponível, em especial, daqueles que foram alvo do pedido criminoso, os quais
são considerados para o desfecho judicial.
5. A autoria e a materialidade do delito imputado ao Apelante encontram-se
comprovadas nos autos pelo arcabouço processual.
6. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Apelação defensiva desprovida.
Decisão unânime.
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em conformidade com o extrato da ata do
julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de anulação do feito sob a
alegação de nulidade insanável no Processo Administrativo Disciplinar; e, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao apelo da Defesa, para manter, integralmente, a
Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra
a Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que condenou o ex-Ten do Exército GEORGES COSTA DE
SOUZA à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela
prática do crime do art. 309, caput, do CPM.
Narra a Exordial acusatória que o então oficial, quando se encontrava preso no
2° Batalhão de Polícia do Exército, em razão de condenação por crime comum, teria
oferecido dinheiro a militares que trabalhavam na carceragem do referido Batalhão para ter
acesso a um telefone celular, incorrendo, assim, em prática do crime de corrupção ativa,
previsto no art. 309 do CPM:
“No dia 16 de setembro de 2022, por volta das 8h, na área de banho de sol daquela
organização militar, o Denunciado pediu para conversar em particular com o Soldado Rubens
de Souza Coelho, que exercia a função de carcereiro.
O Denunciado ofereceu então R$ 1.500,00 para que a praça em referência, violando o seu
dever funcional de limitar aos presos o acesso a aparelhos telefônicos, lhe entregasse um
celular. Alegou o Denunciado, naquele momento, que o pagamento seria feito por ele e por
dois outros militares que se encontravam presos, cada um contribuindo com R$ 500,00.
Em resposta ao Denunciado, o Soldado Rubens de Souza Coelho não aceitou a oferta,
afirmando que não entregaria qualquer celular ao Denunciado.
Logo após a recusa, o Soldado Rubens de Souza Coelho procurou o Cabo Luciano Thaner
Ribeiro Ferreira, por ser ele, na oportunidade, o militar mais antigo do pelotão de
investigação criminal do 2º Batalhão de Polícia do Exército que se encontrava presente, e lhe
relatou o que se passara.
Dois dias depois, em 18 de setembro de 2022, por volta das 8h30min, durante o banho de sol
dos detentos do 2º Batalhão de Polícia do Exército, o Denunciado, que se encontrava na parte
de trás do pelotão de investigação criminal daquela organização militar, pediu, desta feita,
para conversar em particular com o Soldado Raul de 3 Jesus Vieira, que também exercia a
função de carcereiro.
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na oportunidade, o Denunciado ofereceu ao Soldado em referência a quantia de R$ 2.000,00
para que a mencionada praça, violando o seu dever funcional de limitar aos presos o acesso a
aparelhos telefônicos, disponibilizasse ao Denunciado um telefone celular para uso no
período entre a ceia daquele dia e a manhã do dia seguinte. Esclareceu ainda que a quantia
em questão seria depositada pela própria mãe do Denunciado diretamente na conta do
Soldado Raul de Jesus Vieira.
Em resposta ao Denunciado, o Soldado Raul de Jesus Vieira rechaçou a oferta, afirmando que
não daria acesso a celular ao Denunciado.
No dia seguinte, por volta das 8 horas da manhã, o Denunciado indagou ao Soldado Raul de
Jesus Vieira se ele havia pensado na proposta feita no dia anterior, tendo o Soldado Raul de
Jesus Vieira reiterado a negativa antecedente.
Em razão da oferta que recebera, o Soldado Raul de Jesus Vieira procurou naquele mesmo dia
o Cabo Luciano Thaner Ribeiro Ferreira, relatando-lhe o ocorrido, tendo o Cabo Luciano
Thaner Ribeiro Ferreira informado posteriormente o fato ao superior imediato, 1º Tenente
Ricardo Bedendi Moratto.
Evidente, portanto, que, ao oferecer dinheiro aos Soldados Rubens de Souza Coelho e Raul de
Jesus Vieira, respectivamente nos dias 16 e 18 de setembro de 2022, para que violassem seus
deveres funcionais de limitar aos presos o acesso a aparelhos telefônicos, o Denunciado
praticou, por duas vezes, em concurso material, o delito de corrupção ativa (artigo 309 do
Código Penal Militar).”
Serviu de base à Denúncia o Inquérito Policial Militar (IPM) n° 7000034-
94.2023.7.02.0002, instaurado pela Portaria n° 74-1° Seção/2º BPE, de 31/10/2022, do
Comandante do 2° Batalhão de Polícia do Exército (IPM, Evento 1, Inicial).
No referido IPM, sindicava-se, também, a possível participação do 3º Sgt
JOELSON VIEIRA DA SILVA e do Cabo LUCAS FERNANDO DE ANDRADE na prática
do crime do art. 308 do CPM, bem como na prática do crime de ameaça pelo ora Apelante.
Todavia, a Dra. VERA LÚCIA DA LÚCIA CONCEIÇÃO, Juíza Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 2ª CJM, determinou o arquivamento do IPM em relação a tais delitos (IPM,
Evento 16).
Consta nos autos que o Apelante possui condenação criminal junto à 2ª
Vara Criminal do Foro da Comarca de Mongaguá - SP (IPM, Evento 7).
Acrescente-se que tramitou no âmbito desta Corte a Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000438-11.2023.7.00.0000 (processo
baixado), a qual acolheu a Representação formulada pela PGJM para declarar o 2º
Ten GEORGES COSTA DE SOUZA indigno para o oficialato, determinando, em
consequência, a perda do seu posto e da sua patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII,
da CF/1988 e do art. 118 c/c o art. 120, inciso I, ambos da Lei n° 6.880/1980 (RepInd, Evento
108). O Acórdão transitou em julgado em 17/2/2024 (RepInd, Evento 123).
A Denúncia foi oferecida em 8/3/2023 e recebida em 14/3/2023 (IPM, Evento
13, Docs. 1 e 15).
O Acusado foi devidamente citado (APM, Evento 8).
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram juntados os antecedentes criminais do Acusado: Justiça Militar da União,
Justiça Federal de 1º Grau em São Paulo, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo (IIRGD-SP), Tribunal Superior Eleitoral, Departamento de Polícia Federal, Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (Ações Criminais e Execuções Criminais), Sistema Sinesp-
Infoseg do Ministério da Justiça e Segurança Pública (APM, Eventos 5/7).
A DPU pugnou pela realização da audiência de forma virtual, bem como
requereu nova abertura de oportunidade para indicação de testemunhas de defesa no prazo
facultado do art. 417, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (APM, Evento 11).
O Ofício nº 40001412129 requisitou que fossem tomadas as providências
necessárias para que o Acusado, preso na carceragem da OM, estivesse apto, no dia
16/5/2023, para acompanhar, por meio de videoconferência, a realização do sorteio do
Conselho Especial de Justiça para o Exército (APM, Eventos 23/24).
Em petição, os Advogados do Apelante requereram a habilitação nos autos e
juntaram procuração, o que foi deferido pelo Juízo (APM, Eventos 52 e 56).
A Defesa, uma vez habilitada, arrolou o 3° SGT JOELSON VIEIRA DA
SILVA; o CB LUCAS FERNANDO DE ANDRADE; MIGUEL SANTOS SILVA; e
ANTÔNIA SIOMARA DE JESUS PEREIRA como testemunhas (APM, Evento 103).
A audiência de instrução foi designada para o dia 31/8/2023, tendo sido as
partes intimadas da referida data, manifestando ciência da mesma (APM, Eventos 108-110,
115 e 122).
Na data designada, foi registrado em ata que, em face das dificuldades técnicas
para realização da audiência no modo virtual, foi determinado que os autos fossem conclusos
para marcação de nova audiência, a qual foi agendada para o dia 30/10/2023 (APM, Eventos
129 e 132).
As partes e as testemunhas civis foram intimadas em relação à nova data, sendo
o Acusado e as testemunhas militares requisitadas, bem como convocado o Conselho
Especial de Justiça (CEJ) (APM, Eventos 134,135, 137, 141, 143 e 145).
Em sua manifestação, o Parquet requereu que a testemunha MIGUEL SANTOS
SILVA fosse alertada do direito de se manter em silêncio, diante de indagações cujas
respostas pudessem implicar em prática de crime de qualquer espécie. Por fim, requereu que
o prazo para manifestação em diligências fosse aberto após o dia 30/11/2023 (APM, Evento
155).
Conforme Ata de Audiência, foram ouvidos os ofendidos e as testemunhas
arroladas pelo Parquet, que se deu por satisfeito com a prova oral (APM, Evento 166).
O MPM pediu que fosse alertado, antes dos depoimentos das testemunhas de
Defesa, sobre o direito de não autoincriminação, o que foi reiterado pela Defesa. Em
deliberação pelo CEJ, decidiu-se, por unanimidade, nesse sentido (APM, Evento 166).
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa, sendo ANTÔNIA
SIOMARA DE JESUS PEREIRA (mãe do Acusado) ouvida na qualidade de informante.
Estando também a bancada da Defesa satisfeita com a prova oral coligida, passou-se à
qualificação e interrogatório do Acusado (APM, Evento 166).
O MPM reiterou o pedido feito nos autos para o adiamento da abertura de vista
para fins do art. 427 do CPPM, sem objeção pela Defesa. O Colegiado, por unanimidade,
aceitou, determinado a abertura de vista subsequente às Partes para fins do art. 427 do CPPM,
apenas no dia 1º de dezembro de 2023 (APM, Evento 166).
Foram juntados aos autos: Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n.º
7000826-11.2023.7.00.0000 (APM, Evento 191 - Doc 1) e o Ofício de intimação n°
40001356335 (APM, Evento 191 - Doc 2). Em Despacho, foi determinada a intimação do
Acusado (réu preso) (APM, Evento 193), o que foi feito (APM, Eventos 194/195).
O Parquet requereu a juntada dos documentos correspondentes à sequência 28
do Processo de Execução Penal, em curso na 1ª Auditoria daquela Circunscrição Judiciária
Militar, e não pleiteou outras diligências (APM, Evento 205).
Foram juntados os antecedentes criminais atualizados do Acusado (APM,
Eventos 208, 210 e 211).
O MPM, em alegações escritas, pugnou pela condenação de GEORGES
COSTA DE SOUZA nos termos da Denúncia (APM, Evento 214).
Saneado o Processo, foi designada a data de 29/2/2024 para a realização da
sessão de julgamento, a qual foi remarcada para o dia 3/4/2024 (APM, Evento 219 e 233).
O Parquet e a Defesa manifestaram ciência, sendo o Acusado requisitado e convocado o CEJ
(APM, Eventos 220, 225, 243, 245, 246 e 251).
Certificado contato com o 2º BPE, por meio do qual o Juízo foi informado
sobre a transferência do então Ten GEORGES COSTA DE SOUZA, em 19/3/2023, para o
presídio comum de Tremembé/SP. Juntada a documentação comprobatória (APM, Evento
252).
Foi determinada a manutenção da sessão de julgamento, com a requisição do
Acusado ao Estabelecimento Prisional (APM, Eventos 255, 259 e 261)
Na Sessão de Julgamento, presentes as partes, o Acusado e o CEJ em sua
totalidade, a Defesa sustentou a nulidade do Processo, ab initio, sob a alegação de ilegalidade
na aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) ao Acusado, por quando de sua
custódia junto ao 2° Batalhão de Polícia do Exército, sustentando que, na oportunidade, o
Acusado não pôde exercer o contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo
administrativo disciplinar que resultou na aplicação do RDD (APM, Evento 266).
Em sua manifestação, o MPM sustentou a inexistência de nulidades no
Processo, argumentando a autonomia das instâncias administrativas e judiciais e pugnou pela
rejeição das preliminares. Em réplica, a Defesa mencionou que não houve acompanhamento
defensivo, quando da aplicação do RDD, e invocou a Súmula 533 do STJ, para sustentar a
tese de nulidade e suspensão da sessão de julgamento. Em tréplica, o Órgão Ministerial
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

explicou que a Defesa estava atuante mesmo quando da aplicação do regime RDD, expondo
as datas com a atuação em prol do ora acusado. Explicou que não houve recurso por opção da
Defesa e que o Acusado não ficou sem assistência (APM, Evento 266).
Ademais, o MPM requereu a condenação do Acusado, tal qual firmado em suas
alegações escritas. A Defesa, por seu turno, ratificou o pedido de absolvição sustentado em
alegações finais escritas. Não houve réplica. Após, o Conselho passou a deliberar (APM,
Evento 266).
Em 3/4/2024, o CEJ condenou o Apelante, nos termos relatados (APM, Evento
267).
A sentença foi disponibilizada em 15/4/2024 (APM, Evento 276). O Apelante
foi intimado da sentença condenatória em 19/04/2024 e, na mesma data, interpôs o recurso de
Apelação (APM, Eventos 282 e 283).
Em suas razões recursais, a Defesa requer, preliminarmente, a anulação do
presente feito, sob a alegação de que houve nulidade insanável no Processo Administrativo
Disciplinar instaurado no Processo de Execução 9000043-47.2022.7.02.0102 contra o
Apelante, para apuração de falta grave, e, no mérito, a reforma da sentença para absolver o
Apelante, sob a alegação de inexistência de provas suficientes para a condenação, nos termos
do art. 439, “c” e “e”, do CPPM.
Subsidiariamente, a Defesa requer a readequação da dosimetria da pena,
sustentando que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Requerendo, também, que seja
considerada a continuidade delitiva, e não o concurso material de crimes, de modo que em
sendo aplicada pena, a mesma seja fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. (APM,
Evento 295).
Em Contrarrazões, o MPM rechaça os argumentos colacionados pela Defesa,
pugnando pela manutenção da sentença condenatória, nos seus próprios e jurídicos
fundamentos (APM, Evento 300).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral ALEXANDRE CONCESI, manifesta-se pelo integral desprovimento da
Apelação defensiva, mantendo-se a condenação do réu GEORGES COSTA DE SOUZA pela
prática do crime de corrupção ativa, por duas vezes, nos exatos termos da sentença recorrida
(AP, Evento 10).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DO FEITO SOB A ALEGAÇÃO DE
NULIDADE INSANÁVEL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa requer a anulação do presente feito, sob a alegação de que teria
ocorrido nulidade insanável nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD),
instaurado para apuração de falta grave (art. 52, da Lei 7.210/1984) por parte do Apelante,
quando cumpria pena junto ao 2º Batalhão de Polícia do Exército.
A Defesa sustenta a existência de ilegalidade na aplicação do Regime
Disciplinar Diferenciado (RDD), sob o argumento de que, na oportunidade, o Apelante não
pôde exercer o contraditório e a ampla defesa, no âmbito do PAD.
O referido PAD foi instaurado para apurar falta disciplinar, consistente no
oferecimento de dinheiro a 2 (dois) soldados, que exerciam a função de carcereiros no 2º
Batalhão de Polícia do Exército (RUBENS DE SOUZA COELHO e RAUL DE JESUS
VIEIRA), para que fizessem chegar às mãos do Apelante um aparelho celular.
Depreende-se dos autos do Processo de Execução Penal nº 9000043-
47.2022.7.02.0102, que o Apelante, a época Oficial da ativa do Exército, cumpria pena
privativa de liberdade, em regime fechado, no 2º Batalhão de Polícia do Exército (2º BPE)
Osasco/SP, em conformidade com o art. 73, parágrafo único, alínea “c”, da Lei nº
6.880/1980.
Em que pese os argumentos expendidos, não há respaldo para o atendimento
do pleito defensivo, considerando que a discussão referente à matéria encontra-se superada,
tendo em vista que o Apelante deixou transcorrer in albis os prazos para recorrer contra a
decisão que homologou o referido PAD.
Nesse sentido, vale transcrever excertos do Habeas Corpus nº 7000826-
11.2023.7.00.0000, de minha relatoria, impetrado contra a referida decisão homologatória:
“As partes foram devidamente intimadas da Decisão que HOMOLOGOU as punições
disciplinares aplicadas ao Paciente 2º Ten GEORGES, tendo o MPM dado sua ciência da
decisão em 31/10/2022 (SEEU – seq. 46). Por seu turno, a Defesa quedou-se inerte, tendo a
sua intimação sido realizada automaticamente pelo sistema, com data de referência de leitura
em 03/11/2022, com prazo de 5 dias corridos, iniciados em 04/11/2022, referente ao evento
(seq. 38) INCLUÍDO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (24/10/2022) e ao evento
de expedição (seq. 40).
Registre-se que, contra a referida decisão, que homologou as punições disciplinares
aplicadas ao ora Paciente, caberia, à época, a interposição de recurso próprio, qual seja, o
Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984.
Entretanto, 09/11/2022, houve o decurso do prazo para a Defesa do ora paciente interpor o
competente recurso de Agravo em Execução (seq. 38 e seq. 40). Passados quase 1 (um) ano
da referida decisão, resolve o sentenciado impetrar a presente ação de Habeas Corpus,
buscando impugnar a homologação das punições disciplinares que lhes foram aplicadas à
época.
Verifica-se da petição inicial apresentada que os Impetrantes pretendem, justamente, que seja
“reconhecida a nulidade do processo administrativo-disciplinar” e a “extinção da Ação Penal
Militar (nº 7000060-92.2023.7.02.0002) instaurada perante o juízo da 2ª Auditoria da 2ª
CJM”, que apura a ocorrência, em tese, dos crimes militares de corrupção ativa (oferecimento
de vantagem pecuniária indevida de R$ 1.500,00 para permitir o acesso a aparelho telefônico
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

celular) e de ameaça (causar mal injusto e grave caso os carcereiros reportassem a
ocorrência) praticados pelo detento, uma vez que, no seu entendimento, “referido feito
judicial é oriundo de um processo administrativo nulo”, in verbis:
“a) Seja concedida a liminar do writ, pois presentes o fumus boni iuris, haja vista a decisão
combatida se distanciar dos preceitos legais e da orientação jurisprudencial por consagrar a
validade do PAD que resultou em imputação de falta grave pelo paciente mesmo sem presença
de defensor constituído ou nomeado; e o periculum in mora, verificado na manutenção do
paciente em regime mais gravoso e impedimento de acesso a benefícios como o livramento
condicional e o regime semiaberto. Requer, então, seja concedido o pleito liminar para
suspender os efeitos da condenação em relação a falta grave, conferindo ao Paciente o direito
de alcançar o regime semiaberto e/ou livramento condicional, evitando que o encarceramento
em regime mais severo se prolongue aquém do já infringido.
b) Seja concedido provimento ao HABEAS COPUS para, reconhecida a nulidade do processo
administrativo-disciplinar, cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções
Criminais. Inclusive, a extinção da Ação Penal Militar (nº 7000060-92.2023.7.02.0002)
perante o juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, feito no bojo do qual há
audiência de instrução designada para o dia 30/10/2023, uma vez que o referido feito judicial
é oriundo de um processo administrativo nulo, “prova ilícita”.”
Nesse sentido, assiste razão ao MPM, ao aduzir que “o presente Habeas Corpus não deve ser
conhecido, uma vez que está sendo manejado como mero sucedâneo recursal, com o intento de
substituir o recurso cabível (Agravo em Execução), não manejado in tempore oportuno”.
(...)
Assim, o conhecimento da ação constitucional esbarra na inadequação da via eleita, em razão
da existência do Recurso de Agravo a Execução, expressamente, previsto no art. 197, da Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984, para fins de impugnação da decisão que homologou as
punições disciplinares aplicadas ao ora Paciente, mostrando-se incabível a utilização
do habeas corpus, como sucedâneo do referido recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 13,
inciso V, do RISTM.” (Evento 17 do HC nº 7000826-11.2023.7.00.0000) (Grifo do original)
A presente preliminar também foi suscitada e devidamente enfrentada pelo
Juízo sentenciante, que, acertadamente, decidiu pela improcedência da impugnação, in
verbis:
“A Defesa requereu a absolvição do acusado, preliminarmente, sob alegação de que, no
processo administrativo disciplinar, houve nulidade, por omissão de formalidade que
constitui elemento essencial do processo, no caso em voga, o direito à ampla defesa e ao
contraditório. Ocorre que a execução foi distribuída à 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar, a qual detinha competência para analisar o feito. A Defesa teve pleno
acesso aos autos no qual houve a Decisão homologando a aplicação do RDD aos 24 de
outubro de 2022. E, aos 17 de novembro do mesmo ano, o preso foi ouvido e inclusive se
fazia acompanhar pelo mesmo patrono atuante na fase judicial. Coube ao Juízo da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar o processamento e a análise do inquérito
policial militar (autos nº 7000034-94.2023.7.02.0002), diante da distribuição, por envolver
fatos diferentes do processo executório provisório (roubo x corrupção ativa), com o
consequente julgamento da ação penal militar. Desse modo, alegações de nulidade deveriam
ser aduzidas no processo de execução provisória que correu na 1ª Auditoria desta
Circunscrição Judiciária Militar, com recurso e meios de impugnação para as instâncias
superiores, tudo isso, na época devida, o que não se verificou.
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que, porventura, fosse identificada falha no curso do processo administrativo
disciplinar, há uma independência e autonomia, como regra, entre as instâncias civil, penal
e administrativa. Nesse sentido, a jurisprudência e a doutrina aduzem, respectivamente, que:
“As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos
seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou
de negativa de autoria.” [1]
“A punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se
sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar o
desfecho dos demais processos, nem mesmo em face da presunção constitucional de não
culpabilidade. Apurada a falta funcional, pelos meios adequados (processo administrativo,
sindicância ou meio sumário), o servidor fica sujeito, desde logo, à penalidade administrativa
correspondente. A punição interna, autônoma que é, pode ser aplicada ao servidor antes do
julgamento judicial do mesmo fato. E assim é porque, como já vimos, o ilícito administrativo
independe do ilícito penal. A absolvição criminal só afastará o ato punitivo se ficar provada,
na ação penal, a inexistência do fato ou que o acusado não foi seu autor” [2]
Ademais, no Inquérito Policial Militar, a Defesa Técnica, ao ser constituída, teve atuação.
Esteve presente em todas as inquirições, por meio do Dr. Pedro da Costa Santos (OAB
414034)”. (Grifos nossos.)
Ante o exposto, considerando a independência das instâncias administrativa-
disciplinar e a preclusão da matéria suscitada, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
anulação do feito.
MÉRITO
Transposta a preliminar, no mérito, também, não assiste razão à Defesa.
A autoria e a materialidade do delito imputado ao Apelante encontram-se
plenamente comprovadas nos autos.
Do caderno processual, restou demonstrado que o Apelante, na manhã do dia
16/9/2022, no local destinado ao banho de sol do 2º Batalhão de Polícia do Exército, onde se
encontrava detido, ofereceu a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao
Sd RUBENS DE SOUZA COELHO, que exercia a função de carcereiro, para que este lhe
entregasse um celular.
Naquela oportunidade, informou que o referido pagamento pela entrega do
celular seria feito pelo Apelante e por mais 2 (dois) militares que também se encontravam
presos, com a contribuição de cada um no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em
resposta, o Sd RUBENS DE SOUZA COELHO não aceitou a oferta. Em seguida, o Soldado
procurou o Cb LUCIANO THANER RIBEIRO FERREIRA, militar mais antigo do pelotão,
naquela ocasião, para relatar o ocorrido.
Após 2 (dois) dias, em 18/9/2022, por volta das 8h30min, também durante o
banho de sol dos detentos do 2º Batalhão de Polícia do Exército, novamente, o Apelante
solicitou uma conversa, em particular, com o Sd RAUL DE JESUS VIEIRA, que também
exercia a função de carcereiro, quando ofereceu ao militar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para que este fornecesse um telefone celular para uso no período compreendido entre a
noite daquele dia e a manhã do dia seguinte. Em resposta, a praça recusou a oferta.
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime previsto no art. 309 do CPM, consiste em, in verbis:
“Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.”
De tal feita, a corrupção ativa tem como bens jurídicos tutelados a probidade e
a ordem administrativa militar, tendo como núcleos verbais do tipo “dar”, “oferecer”, ou
“prometer” dinheiro ou vantagem indevida para que o corrompido pratique qualquer ato,
ou se omita ou retarde em realizar ato que, por dever funcional, estaria obrigado a praticar.
O crime de corrupção, geralmente, é um crime praticado às escondidas, às
sombras, e o seu autor busca não deixar vestígios de sua conduta delituosa.
Assim, há um conjunto harmônico de provas, nas quais passam a ter grande
importância os relatos testemunhais que, em alguns casos, são a única evidência disponível,
em especial, daqueles que foram alvo do pedido criminoso, os quais são considerados para o
desfecho judicial.
Contudo, obviamente, as provas testemunhais devem ser sólidas o suficiente
para que permitam a construção do juízo de valor do magistrado julgador.
Nesse sentido, extrai-se da sentença, a oitiva das testemunhas de acusação, a
saber:
SOLDADO RUBENS DE SOUZA COELHO (Evento 169)
“Não foi a primeira vez que o acusado ofereceu dinheiro. Estava de serviço de quinta pra
sexta. Na sexta-feira, estava saindo do serviço, sendo rendido. Foi quando o acusado o
chamou e ofereceu R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), para poder estar utilizando o
celular. Se recorda das inquirições feitas no Inquérito Policial. Disse toda a verdade. Por
volta das 08h00, os presos são levados para o banho sol. Estava sendo a passagem de serviço
e o acusado chamou para conversar. O Tenente Georges ofereceu R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais), para mexer no celular. Era carcereiro. O acusado pediu para entregar
um celular, o qual o próprio réu se encarregaria de conseguir, e só teria que facilitar a
entrada do celular e entregar na cela. O acusado não disse como iria conseguir. O acusado
não disse como o depoente iria receber o celular. Disse que iria conseguir um celular e
entregar ao depoente, que iria entregar para ele na cela. No momento da oferta, o Sargento
Joelson e o Cabo Lucas não estavam com ele. O acusado mencionou que o celular seria para
os três utilizarem, mas o Sargento Joelson e o Cabo Lucas não mencionaram nada. Teve um
problema com o acusado anteriormente, não se recorda quando, alguns meses antes do fato.
Em uma revista de cela, mandou o Tenente Georges abrir o chuveiro e ele não quis e partiu
para cima do depoente. O Oficial de Dia tomou a frente e conversou com ele e tirou o
depoente da cela. Não sabe dizer se o acusado foi punido. Esses fatos são lançados no livro, o
Oficial de Dia também lança no livro dele e é levado para cima. Em conversa com Tenente
Georges, ele mencionou que o Cabo Santos Silva já tinha facilitado a entrada de celular. Após
a oferta, relatou a situação ao Cabo Luciano Ribeiro, que conversou com o 1° Sargento
Moratto. Na segunda-feira, relatou o fato ao 1°Sargento Moratto, que conversou com o
depoente, com o Soldado Raul e com o Cabo Luciano. Os presos só usam o celular, o telefone
fixo do pelotão, no dia de ligação: segunda, quarta e sexta. Ligam após a ceia, mas podem
ligar a qualquer horário, só é necessário fazer uma solicitação ao Comandante. O acusado
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

iria conseguir um celular, o celular chegaria e posteriormente seria entregue para o acusado,
na carceragem. Às 06h00, é a alvorada de todo mundo, todos os presos. A partir das 08h00,
eles têm que sair da cela para tomar o banho de sol; o banho de sol é das 08h00 às 10h00,
mas como o Coronel abriu uma exceção ficou das 08h00 às 12h00. Os internos são separados,
alguns ficam na parte da frente outros na parte de trás e dois militares na segurança. Não há
seleção sobre quem fica na frente e quem fica atrás. Só coloca o Tenente Georges. O acusado
fica mais na parte de trás porque ele gosta de correr, mas não tem uma determinação
específica. Existe uma grade que separa frente e trás. Fica um militar na frente e outro na
parte de trás, cada um acompanhado de um cachorro. O carcereiro é o militar mais antigo,
pode ser soldado desde que seja o mais antigo, tendo a função de cuidar do pelotão, da
guarnição e dos internos. O auxiliar é soldado. Todo manuseio de preso é sempre em dois.
Não lembra quem era seu auxiliar. Eram cinco presos, três na frente e dois atrás. Tinha mais
alguém com o Tenente Georges, mas não se recorda, uma vez que foi chamado no canto, pelo
acusado. Aproximou-se do acusado, ele do lado de dentro da grade e o depoente do lado de
fora. Não se lembra de quem estava junto com o Tenente Georges. Tem câmera e fazem uma
divisão no livro acerca de quem foi pro banho de sol e quem não foi. Não sabe dizer se, em
decorrência dos fatos, o Sargento Joelson e o Cabos Lucas foram punidos, uma vez que os
fatos foram reportados aos superiores e eles tomam providências. Além disso, no PIC (Pelotão
de Investigação Criminal), não existe punição. Se ocorrer qualquer coisa, ao invés do banho
de sol ser de quatro horas reduz-se para duas horas, que é o horário normal que está; a única
mudança que tem é essa. Não sabe dizer se, após os fatos, a rotina do Tenente Georges, do
Sargento Joelson e do Cabo Lucas permaneceu idêntica porque, depois do fato, foi retirado do
pelotão e foi para outra seção; tiraram todos os militares que estavam envolvidos: o depoente,
o Cabo Luciano e o Soldado Raul. Foram afastados, em face da tramitação do processo;
foram para outra seção, para não prejudicar o processo. Não sabe dizer se foram punidos.
Conhecia o Cabo Santos Silva, primeiro que ele, no Exército. Já tirou serviço com ele como
auxiliar e nunca viu algo suspeito. Ficou surpreso quando o Tenente Georges mencionou o
envolvimento do Cabo Santos Silva. Nenhum outro preso suscitou o envolvimento do Cabo
com a facilitação de acesso a celulares. Relatou o fato no livro de ocorrência. Na sexta-feira,
saindo de serviço, anotou tudo. O mais antigo era o Cabo, o Tenente não estava. O Sargento
e o Tenente não estavam, o único que estava presente, o mais antigo, era o Fábio. Passou
pra ele a alteração e foi orientado a lançar no livro. A alteração era grave; todo tipo de
alteração é grave. Não havia condições de levar os fatos ao Comandante de Companhia,
pois seria quebra de cadeia de comando. De noite, o caso já havia sido repassado ao
Sargento e ao Tenente; não sabe se foi passado na segunda, mas sabe que o fato foi repassado
ao Comandante de Pelotão. Na segunda-feira, havia ocorrido outra alteração, na mesma
situação, com o Soldado Raul, de domingo para segunda. De imediato, o Cabo mais antigo,
Cabo Luciano, ficou sabendo e, em seguida o Tenente Moratto conversou com o depoente, com
o Cabo Luciano e com o Soldado Raul sobre os fatos. O Comandante de Pelotão que dá o
visto da passagem de serviço; quem tem o visto é ele e ele vê e dá todos os dias. Na sexta-feira
de manhã, escreveu no livro e passou para o militar mais antigo do Pelotão, o Cabo Luciano
Ribeiro. Se o Tenente não estava lá, acredita que, de imediato, o Cabo repassou o documento
para ele porque, na segunda-feira, o Tenente foi conversar com o carcereiro, com o Oficial
Comandante do Pelotão e o com o Sargento. Carcereiros não têm relacionamento com
interno; só estão lá para defender a integridade física e moral. Não estão lá para serem
amigos ou inimigos. Na hora que lançou a ocorrência no livro, não ficou receoso. Ficou
receoso quando o Tenente Georges falou com o depoente. Após a ocorrência, ficou um tempo
em outra seção. Quando acabou a sindicância, retornou para o PIC, ficou poucos dias e foi
para a seção que está atualmente. Não ouviu nenhum comentário a respeito da punição que o
Tenente Georges, o Sargento Joelson e o Cabo Lucas sofreram, nem procurou saber. Oito
horas é o horário que sai de serviço. Desde 2019, atuava como carcereiro. O desentendimento
anterior com o Tenente Georges não causou nenhuma inimizade. Esse incidente também foi
reportado no livro de ocorrências e no livro do Oficial de Dia, uma vez que ele estava
presente. A ocorrência do banho de sol foi só no registro do carcereiro; o oficial de dia não
estava lá. Ele só ficava presente no horário de revista. Todos os dias tem revista. Antes de ser
carcereiro, tinha que ser auxiliar. Foi auxiliar e depois virou carcereiro. Não lembra quem foi
o carcereiro quando atuava no auxílio; há um rodízio, uma escala. Quando chega um preso é
lido os direitos e deveres do interno, nele é descrito todo o regulamento, desde banho de sol
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

até almoço, horário do banho, dia de visita, dia de ligação, fala tudo. A mesma comida que os
internos comem os carcereiros comem também. Foi chamado de canto e lhe foi oferecido
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês fechado. Foi alertado que se alguém soubesse
poderia se prejudicar também se reportasse a algum superior. O acusado não detalhou em
que sentido o depoente sairia prejudicado. Em razão disso, ficou receoso, não de falar, mas,
de alguma forma, sentiu um receio. Sobre a ocorrência com o Soldado Raul, sabe que a ele
foi oferecido R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Ficou sabendo na segunda-feira,
durante uma conversa com o Tenente Moratto, com o Soldado Raul e com o Cabo Luciano.
O acusado não mencionou como o valor oferecido chegaria às mãos do depoente. Durante o
intervalo do ocorrido na revista de cela e do ocorrido no banho de sol, não aconteceu nada.”
(Grifos nossos.)
SOLDADO RAUL DE JESUS VIEIRA (Evento 170)
“Estava cumprindo o serviço de carcereiro, conduziu os internos para o banho de sol,
metade na frente, metade no fundo do PIC e o Tenente Georges chamou à parte o depoente,
no fundo do PIC, para poder conversar. O acusado ofereceu uma quantia em dinheiro para
ele poder fazer uso do celular no horário da ceia, última refeição dos internos entre às
19h30min e 20h00. O celular seria entregue ao acusado em troca de R$ 2.000,00 (dois mil
reais). Não deveria falar pra ninguém e, na parte da manhã, deveria colocar o celular para
carregar. Quando estivesse de serviço de novo, entregaria o celular para o acusado.
Recorda-se das duas inquirições. Confirma os depoimentos prestados em fase pré
processual. Era carcereiro. A conversa se deu por volta das 08h00/08h15min, no momento
que conduziu os internos ao banho de sol. Não conhecia o acusado; nunca teve problema
com ele. No momento da oferta, estava sozinho, foi chamado à parte, ninguém ouviu essa
conversa. Não foi especificado qual celular seria; o acusado queria fazer uso de um celular,
mas não mencionou se seria o celular do depoente, se iria comprar ou se iria adquirir de
uma outra forma e o depoente só iria lhe entregar. O acusado não detalhou qual celular ele
queria usar. O dinheiro era para que o depoente permitisse o uso no período da noite. O
acusado mencionou que o Cabo Santos Silva, que trabalhava lá como carcereiro, fazia esse
trabalho de entregar o celular para ele fazer isso. Conheceu o Cabo Santos Silva quando era
do Canil e fazia o banho de sol no PIC com cachorro. Não teve problemas com o Cabo Santos
Silva. O dinheiro seria depositado na conta do depoente. O Tenente Georges mencionou que
sua mãe depositaria. O Sargento Joelson e o Cabo Lucas não participaram da conversa. O
acusado não mencionou o nome dos dois. No dia seguinte, dia 19, segunda-feira, foi
perguntado se tinha pensando melhor na proposta. A oferta foi feita na manhã do dia 18 no
serviço, de domingo para segunda. O acusado orientou o depoente a pensar na proposta. No
dia seguinte, durante o banho de sol, foi perguntado se havia repensado a oferta, respondeu
que não e que passaria a ocorrência dos fatos ao mais antigo. Esperou acabar o banho de
sol. Assim que o Cabo Luciano Ribeiro, do PIC, chegou, relatou a ocorrência dos fatos a ele
e pediu que tomasse as providências. O Tenente Moratto comentou que a situação era para
ter sido repassada ao Comandante antes, no exato momento e que o depoente e o Soldado
Rubens Coelho não deveriam ter esperado até segunda. Narrou os fatos ao Tenente Moratto.
Foi chamado à parte (juntamente com o Soldado Rubens) e perguntado sobre os fatos, como
tudo aconteceu. Os internos tinham doze minutos por semana para utilizarem o telefone fixo,
segunda, quarta e sexta. Celular não era permitido. Tomou ciência do ocorrido com o Soldado
Rubens Coelho durante a conversa com o Cabo Luciano. Estava entrando de serviço. Entrou
como auxiliar em 2022, trabalha de carcereiro desde o início de 2023. Era escala, não se
recorda dos nomes dos carcereiros dos quais foi auxiliar. Não foi auxiliar do Santos Silva,
ainda não era do PIC; entrou após sua saída. O Santos Silva saiu em 2022, em torno da data
de baixa. Nunca teve problemas com o Tenente Georges, nem antes nem após a ocorrência
dos fatos. Continua trabalhando no PIC. O Sargento Joelson e o Cabo Lucas não estavam
presentes na conversa com o Tenente Georges. Na parte da frente, fica um carcereiro com
alguns internos e, na parte de trás, fica o rapaz do canil e o auxiliar de carcereiro. Existe uma
grade que delimita e distancia o interno do carcereiro; tem contato visual. Não existe a
possibilidade de alguém de fora do PIC fazer a escolta de um interno. O Rubens não está mais
no PIC. A liberação do militar que está responsável pelo cachorro ocorre ao término do banho
de sol, após a saída do último interno. Não existe possibilidade de liberar o militar do canil
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

antes do término do banho de sol. Na parte de trás, estavam o Tenente, o Sargento e o Cabo
Lucas. Na parte da frente, não se recorda. No momento da abordagem do Georges, o Sargento
Joelson e o Cabo Lucas estavam no mesmo ambiente, porém mais afastados, mais próximos
da saída. Não existia barreira que impedisse a comunicação visual. O militar com o cachorro
também tinha comunicação visual de todos. Na parte do solário, lugar onde conversaram,
ninguém ia, e não havia ninguém, apenas o depoente, de fora da grade, e o Tenente
Georges, na parte de dentro. O militar com o cachorro conseguia ver o depoente e o Tenente
Georges conversando. Não há registro de câmera. O novo Comandante pediu a substituição
das antigas pelas câmeras com wifi, uma vez que havia constantemente problemas com sinal.
O carcereiro de dia, quando assume o serviço, verifica se as câmeras estão funcionando, se
todas as celas têm cadeado, se estão trancadas. Não se recorda de ter conferido o
funcionamento das câmeras. Houve requisição das filmagens da câmera. Na revista de cela, o
oficial entra e a carceragem dá atenção, os internos viram para o canto da parede, ficam nu,
abrem a boca, tiram o chinelo, agacham 3 (três) vezes de costas para os carcereiros e é feito o
procedimento. O carcereiro e o auxiliar revistam toda a cela, desde teto até o chuveiro.
Enquanto a revista ocorre, o Oficial fica olhando os presos. Durante a revista, entra o Oficial,
o carcereiro e o auxiliar. O carcereiro cuida da parte de revista do interno e o auxiliar vai
fazendo a parte da revista dos materiais do interno. Enquanto isso, o preso não tem obrigação
nenhuma, a não ser a de tirar a roupa e ficar virado de frente para a parede. Em nenhum
momento o preso consegue se comunicar com externos sem estar monitorado. Para entrar, tem
que assinar o livro da carceragem. Se o Tenente Georges quiser fazer uma requisição ao
Comandante, seja o do pelotão ou da unidade, ele escreve e entrega para o carcereiro, que
comunica o recebimento. Não tem recibo. O arquivo fica com o carcereiro, que espera a
disponibilidade do Comandante do PIC para entregar. Existe uma forma de garantir o sigilo.
A partir de uma declaração de Oficial para Oficial. O Tenente avisa o carcereiro, eles
chamam o pessoal do arquivo, um Sargento abre e coloca a declaração lá dentro e espera o
Comandante chegar. Isso só ocorre se houver a demanda de Oficial para Oficial. Não se
recorda se o Joelson, o George e o Lucas sofreram algum tipo de punição porque, durante a
sindicância, foi afastado, voltou para a antiga seção, o canil. Voltou para o PIC em
junho/julho de 2023. Ninguém comentou sobre eventual punição que o Tenente Georges tenha
sofrido. Não sabe dizer se o Tenente Georges já teve algum desafeto. Não sabe dizer se o
acusado tem distinção, seja de mais afeto ou menos afeto, com algum carcereiro ou militar do
PIC. No momento da oferta, outros militares tinham visão da conversa, mas não sabe dizer se
conseguiam ouvir o conteúdo. Foi orientado pelo acusado a não contar para ninguém
porque, senão, o depoente pegaria de seis a oito meses de prisão e o acusado iria ter a pena
aumentada em um ano. Não se recorda muito bem das palavras.” (Grifos nossos.)
LUCAS THANER RIBEIRO FERREIRA (Evento 171)
“Fiscaliza o serviço todas as manhãs do PIC. O Soldado Rubens Coelho relatou que o
acusado, Tenente Georges, havia oferecido uma quantia em dinheiro para entrar com
celular na carceragem. o Soldado Raul também relatou essa situação, inclusive, a ele foi
oferecido um valor a mais. Um dos militares, em conversa com o acusado, negou a oferta e o
acusado alegou que era possível permitir a entrada do celular porque um ex-Cabo fazia. O
Soldado Rubens Coelho alegou ter medo da integridade física dele e da família, uma vez que
o acusado o advertiu dizendo que poderia acontecer alguma coisa. Na segunda-feira, de
manhã, quando chegou ao pelotão, o Soldado Raul lhe informou que foram oferecidos R$
2.000,00 (dois mil reais) para entrar celular na carceragem, no horário da Ceia, último
horário em que o carcereiro entra lá. Sabendo dos fatos, o depoente encaminhou a
informação da alteração ao 1° Tenente Moratto, Comandante de todas as investigações. É
ex-Cabo. Recorda-se vagamente da inquirição feita. Não se lembra de algo que deseje reparar
em relação à inquirição realizada. Acredita que o Soldado Rubens Coelho o procurou, por
volta das 10h00 do dia 16 de setembro. Era Cabo de operações. O Rubens Coelho disse que o
Tenente Georges havia lhe chamado na grade lateral do pelotão, onde ocorria o banho de
sol externo; na ocasião, o Tenente Georges havia lhe oferecido uma quantia de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) para entrar com celular; o celular não era só para o Tenente
Georges, serviria para outros dois presos também, Cabo Lucas e o Sargento Joelson. O
Soldado Rubens Coelho falou que estava com medo, pediu ao depoente que não levasse o
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caso adiante, pois estava com medo de pôr em risco a integridade física dele e da
família. Não sabe dizer se o celular seria do carcereiro ou um celular que entraria por
alguém. Todo detalhamento que sabe diz respeito ao horário que teriam acesso ao celular, que
seria por volta das 20h00, horário da ceia, e o horário que o celular sairia da cela, de manhã,
no horário do café. O Soldado Rubens procurou o depoente no mesmo dia dos fatos. Na
ocasião, o Soldado estava muito eufórico, demonstrando que, realmente, estava com
medo. Na segunda-feira, quando chegou no Batalhão, o depoente foi procurado pelo Soldado
Raul, carcereiro que estava saindo de serviço. Conversou com o Soldado Raul, no mesmo
local em que conversou com o Soldado Rubens, no alojamento do pelotão. Rubens relatou
que o Tenente Georges havia o procurado e oferecido uma quantia de R$ 2.000 (dois mil
reais). Os detalhes praticamente foram os mesmos; o celular entraria no horário da ceia e
sairia no horário do café da manhã. O Soldado Raul afirmou ao depoente que havia negado a
oferta e afirmado ao acusado que iria passar o fato ao superior. Não se recorda se o Soldado
Raul havia lhe procurado no mesmo dia dos fatos. Acredita que a oferta tenha sido feita no
domingo e, na segunda, foi novamente ofertada. Não se recorda se, no relato do Soldado Raul,
houve menção ao Sargento Joelson e ao Cabo Lucas. O Soldado Raul, no momento que
relatou o fato, demonstrou mais calma, estava mais tranquilo. O Tenente Georges não era um
detento tranquilo de se trabalhar, teve diversas alterações. Por diversas vezes, chamou um
outro Cabo “pra porrada”. Houve relatos de envolvimento do Tenente Georges em brigas
com outros presos, em que houve ameaças graves. O acusado já havia discutido com o
Soldado Rubens Coelho. Não sabe dizer detalhes da briga; sabe que foi no momento da saída
da cela para o banho de sol. (...) Houve um período que possuíam boas câmeras, havia em
todos os corredores, banho de sol. Inclusive, participou da manutenção dessas câmeras
juntamente com os Soldados do Pelotão. Não foi uma empresa específica. Com o tempo,
essas câmeras queimaram, pararam de funcionar; foi relatado que estavam com problemas
nas câmeras, mas não sabe dizer o que foi feito. (...) O Cabo Santos Silva teve histórico
negativo no Batalhão. A saída dele foi devido a problemas financeiros. Inclusive o depoente
averiguou na câmera, na ocasião em que uma corrente de um dos militares do Pelotão
desapareceu, que as filmagens comprovaram que havia sido o Santos Silva. No dia do
acontecido com o Rubens, não havia câmeras. O período do ocorrido com o Santos Silva e o
ocorrido com o Soldado Raul é muito longo. Santos Silva não era mais militar nessa situação.
Não se recorda quando ocorreu a situação com o Santos Silva, foi há muito tempo. O Tenente
Georges já estava no PIC, na situação da corrente. Não procurou outras ocorrências
envolvendo o Santos Silva, pois não era responsabilidade do Cabo fazer essa investigação.
Passou a ocorrência ao Tenente. Não tinha nenhum problema com o Tenente Georges. Não
sabe como se deu o fato do Tenente Georges chamar briga; não sabe se foi relatado. Ficou
sabendo por outro militar, ex-militar Cabo Fernandes.” (Grifos nossos.)
Assim, após a detida análise dos autos, é possível verificar que a sentença foi
bem elaborada e alicerçada nas provas testemunhais e no próprio depoimento do Apelante,
que se mostrou frágil e com passagens incongruentes após o confronto com os relatos
prestados pelos Soldados que exerciam a função de carcereiros, verbo ad verbum:
“Conforme apontado nos trechos dos depoimentos judiciais, há nítida incongruência e
desarmonia entre os depoimentos dos dois Soldados e o relatado pelo acusado, em seu
interrogatório. O réu mencionou um desentendimento anterior com uma das vítimas, o
Soldado Rubens, afirmando ser esta acusação fruto de um plano, executado conjuntamente
com o Soldado Raul, cuja intenção era o incriminar. No entanto, não foi comprovado esse
conluio, apesar da existência de um episódio anterior com o Soldado Rubens Coelho,
quando de uma revista realizada.
Os Soldados demonstram legitimidade e coerência à medida que suas declarações, em
âmbito investigatório, e depoimentos, judicialmente, são harmônicos e convergentes sobre o
modus operandi do acusado, que chamou ambos no canto do pátio, em um local em que as
câmeras não pegavam, já que estavam quebradas à época, e ofereceu montantes em pecúnia
para que tivesse acesso a um aparelho celular, o que é vedado.
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, as versões apresentadas pelo réu não convencem. Em depoimento judicial
(Evento 176 – Doc 3), o Tenente Georges afirma ter sido abordado pelo Soldado Rubens, em
uma sexta-feira, dizendo que, em nenhum momento anterior, o Soldado havia lhe
procurado. O fato narrado pelo acusado contradiz o relatado em razões de defesa de
Formulário de Transgressão Disciplinar (IPM 7000034- 94.2023.7.02.0002 – Evento 1 - Doc
- fl. 41), em que informa que, no início do mês de setembro de 2022, o Soldado Rubens o
abordou e fez a proposta. Após um curto período, o mesmo Soldado o interpelou, em uma
sexta-feira, indagando se havia mudado de ideia. Verifica-se que o réu apresenta relatos
destoantes, contrapondo a versão apresentada em documento de procedimento
administrativo disciplinar e em Juízo.
Deste modo, por meio das declarações dos ofendidos, em sede de IPM, e de seus
depoimentos em Juízo, foi comprovada a consumação do delito de corrupção ativa pelo
Tenente Georges Costa de Souza, por ter, consciente e voluntariamente, oferecido as quantias
de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais) e R$ 2.000 (dois mil reais) aos Soldados Rubens de Souza
Coelho e Raul de Jesus Vieira, respectivamente, carcereiros do 2º Batalhão de Polícia do
Exército, em troca de um benefício ilícito, que era o acesso a um dispositivo celular nas
dependências da Organização Militar. Evidente, portanto, que o crime se consumou no
momento em que o autor ofereceu vantagem ilícita aos Soldados para que violassem seus
deveres funcionais de limitar aparelhos telefônicos aos presos. A autoria e a materialidade
delitiva restaram comprovadas pelas declarações e depoimentos dos Soldados Rubens de
Souza Coelho e Raul de Jesus Vieira, fatos repassados ao superior, ora ex-Cabo Lucas Thaner
Ribeiro Ferreira.
(...)
O acusado alegou que os outros dois presos, quais sejam Sgt Joelson e Cabo Lucas, seriam
beneficiados e usariam o celular, inclusive pagariam parcelas do dinheiro que seria repassado
ao Sd Rubens.
Ouvidos em fase inquisitorial e em Juízo, tanto o Sgt Joelson como o Cabo Lucas afirmaram
que não combinaram nada com o acusado e que não fariam pagamento algum, para usarem o
celular. Desconheciam totalmente os fatos narrados pelo acusado.
O acusado, em sua conversa com os ofendidos alegou que o Cabo Santos já tinha feito esse
serviço de repasse de celular, no momento da ceia. Ouvido em fase inquisitorial, o Cabo
Santos afirmou que nada daquilo ocorreu e que tal atitude seria impossível dada as
características de entrega da ceia.
Assim, quando do confronto dos diversos depoimentos colhidos, verifica-se que a versão do
acusado de que os ofendidos haviam feito a proposta, restou totalmente isolada, o que
demonstra que o acusado, de fato, cometeu a conduta delituosa de corrupção ativa. Deve o
acusado ser condenado.” (Grifo nosso)
Prevê o art. 352 do Código de Processo Penal Militar, in litteris:
“Declaração da testemunha
Art. 352. A testemunha deve declarar seu nome, idade, estado civil, residência, profissão e
lugar onde exerce atividade, se é parente, e em que grau, do acusado e do ofendido, quais as
suas relações com qualquer dêles, e relatar o que sabe ou tem razão de saber, a respeito do
fato delituoso narrado na denúncia e circunstâncias que com o mesmo tenham pertinência,
não podendo limitar o seu depoimento à simples declaração de que confirma o que prestou
no inquérito. Sendo numerária ou referida, prestará o compromisso de dizer a verdade sôbre
o que souber e lhe fôr perguntado.” (Grifos nossos.)
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se verifica dos autos, as testemunhas prestaram o compromisso legal e os
depoimentos foram convergentes entre si e divergentes daquele prestado pelo Apelante.
A relevância da prova testemunhal e a necessidade de sua existência no
Processo Penal é matéria indiscutível. Assim, a sua função é a de relatar e recuperar os fatos
ocorridos, servindo para a construção do convencimento do juiz que virá a proferir o
seu decisum.
JÚLIO FABBRINI MIRABETE
1 conceitua prova como a demonstração que
deve gerar no juiz a convicção de que necessita para o seu pronunciamento, declarando a
existência da responsabilidade criminal e impondo a respectiva sanção penal.
Ademais, segundo a jurisprudência de nosso Excelso Pretório, vigora em nosso
sistema processual pátrio o critério do livre convencimento motivado, também conhecido
como sistema da livre convicção do juiz ou persuasão racional, in litteris:
“Em nosso sistema processual, vigora, o sistema do livre convencimento motivado ou da
persuasão racional, que concede ao magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas
que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua
decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório
constante dos autos.” (Grifo nosso.) (HC 185835 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204
DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)
RENATO MARCÃO
2, em sua obra "Código de Processo Penal Comentado",
afirma que, nesse sistema, o magistrado não se prende a regras rígidas, mas pela sua livre
apreciação.
Segundo PACELLIE
3, o juiz é livre na formação do seu convencimento, o que
significa que, em um processo, é possível que um único testemunho possa ser levado em
consideração pelo magistrado, desde que baseado e coerente com as demais provas dos
autos.
Sobre a matéria, esta Corte também já manifestou seu entendimento, cabendo
trazer à colação os seguintes julgados, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. CONDENAÇÃO. PECULATO-FURTO.
SUBTRAÇÃO DE ARMA NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 303, § 2º, DO
CPM. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. FORMA TENTADA. ART. 30,
INCISO II, CPM. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE FURTO. ART. 240, §§ 4º E
5º, CPM. NÃO ACOLHIMENTO. PENA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. (...) No caso concreto, a extensa prova testemunhal colhida na fase judicial
confirma fielmente a sequência dos fatos narrados na peça acusatória, com o necessário
grau de certeza para embasar o decreto condenatório, de modo que não se vislumbra ofensa
ao princípio da presunção de inocência. (...) Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000425-75.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos
Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 17/12/2024. Data de Publicação: 10/2/2025).
(Grifo nosso.)
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS
PELO MAGISTRADO. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE
PELA NÃO LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO
POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
UNANIMIDADE. (...) 6. A autoria e a materialidade encontram-se delineadas e
comprovadas, em especial pela firme prova testemunhal carreada aos autos. (...).9. Apelação
defensiva não provida. Decisão por unanimidade.” (Apelação Criminal nº 7000284-
56.2024.7.00.0000, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva. Data de Julgamento: 24/10/2024. Data
de Publicação:26/11/2024.). (Grifo nosso.)
“EMENTA: ART. 303, CAPUT, PARTE FINAL, E ART. 254, CAPUT, AMBOS DO
CPM. ACERVO PROBATÓRIO UNICAMENTE TESTEMUNHAL AFUNDAMENTAR O
EDITO
CONDENATÓRIO.
POSSIBILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DOS §§ 1º E 2º DO ART. 240 DO CPM NA SEGUNDA FASE DA
DOSIMETRIA DA PENA NA ORIGEM. INADEQUAÇÃO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA E
ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO UNÂNIME. (...) haja vista vigorar, em nosso ordenamento, o princípio da
persuasão racional das decisões judiciais, o qual permite ao Magistrado cotejar e valorar os
meios de prova colhidos durante a instrução de maneira discricionariamente fundamentada,
eis que entre elas inexistem quaisquer valores previamente cotados pela lei, ou mesmo
hierarquia que induza a aplicação, na espécie, de determinada categoria probatória. Apelos
defensivos parcialmente providos. Decisões unânimes.” (Apelação Criminal nº 7000572-
09.2021.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros. Data de Julgamento: 20/4/2022.
Data de Publicação: 2/5/2022.). (Grifo nosso.)
Por fim, quanto à dosimetria aplicada pelo juízo a quo, entendo que a
majoração procedida na primeira fase foi pertinente, em função de se tratar, à época, de
oficial do Exército, quanto à segunda e à terceira fases, pela ausência de agravantes e
atenuantes, bem como de causas de aumento e diminuição da pena, o quantum da pena
final foi mantido em seu patamar inicial, 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
Todavia, tendo em vista que foram cometidos dois delitos, por meios de duas
condutas, em dias diferentes (16 e 18 de setembro de 2022), foi bem aplicada a incidência do
concurso material de crimes, em consonância com o previsto no art. 79 do Código Penal
Militar, somando-se as penas de cada um dos delitos, totalizando, ao final, 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão como pena final.
De tal feita, diante de todo o contexto fático demonstrado nos autos; e por ser o
fato típico, antijurídico e culpável; e na ausência de qualquer excludente de culpabilidade e
de ilicitude, a condenação de GEORGES COSTA DE SOUZA deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer, rejeitar a preliminar e negar
provimento ao apelo da Defesa, para manter, integralmente, a sentença prolatada pelo Juízo
da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371937v4 e do código CRC 161a85e9.
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 02/06/2025, às 16:59:26
1. Mirabete, Julio Fabbrini. Processo Penal. 18ª ed. ver. atual. até dezembro 2005, São Paulo, Editora Atlas.
2. Marcão, Renato. Código de Processo Penal Comentado, 1ª ed. 2015, Editora Saraiva.
3. Pacelli, Eugênio, Curso de Processo Penal, 28º ed., Editora Lumen Juris. 2024
7000404-02.2024.7.00.0000
40001371937 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR